Tribunal: TJDFT
Processo: 0738413-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ADMISSIBILIDADE. DECISÕES DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL (VEP). RECURSO PRÓPRIO DE AGRAVO (ARTIGO 197, LEP) INTERPOSTO APÓS A IMPETRAÇÃO. ADMISSÃO DO WRIT PARA ANALISAR OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RETROATIVIDADE DE JURISPRUDÊNCIA OU LEIS PENAIS BENÉFICAS. MODIFICAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO DESCONSTITUI COISA JULGADA. LEIS POSTERIORES IMPERTINENTES AO CASO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCO INICIAL. REPETITIVO. ARE 848107. TEMA 788-STF. TRÂNSITO EM JULGADO PARA TODAS AS PARTES. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA DA AÇÃO PENAL no 2006.01.1.124748-0 (PJe n. 0042941-83.2006.8.07.0001) DECLARADA. ORDEM ADMITIDA E PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. O Supremo Tribunal Federal (AgRg no HC 180.365 e AgRg no HC 147.210) e o Superior Tribunal de Justiça (HC 535.063) pacificaram orientação pela não admissão de “habeas corpus” substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese. Entretanto, admitem o “writ” quando constatada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. A tramitação de recurso de agravo em execução não obsta o exame em “habeas corpus” das teses jurídicas de violências ou ameaças à liberdade de locomoção, as quais ficarão prejudicadas no âmbito do recurso específico se veiculadas em duplicidade.
3. A competência do eminente magistrado da Vara de Execuções Penais é restrita à aplicação de lei posterior benéfica, nos moldes do artigo 66, inciso I, da Lei de Execução Penal, e não nova interpretação jurisprudencial.
4. A jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a modificação de entendimento jurisprudencial, por si só, não autoriza a desconstituição dos efeitos da coisa julgada pela via da revisão criminal, logo, igualmente não autoriza pela via do “habeas corpus”.
5. A jurisprudência invocada pela douta Defesa técnica de que as paraestatais não compõem a administração pública e, por isso, não podem ser vítimas de crimes contra a administração púbica em geral, como o peculato, é inaplicável ao caso em tela, pois refere-se ao Sistema “S”, e não às Organizações Sociais.
6. O artigo 327, §1o, do Código Penal não se trata de norma penal em branco complementada pelo artigo 84, §1o, da Lei n. 8.666/93. Enquanto o Código Penal apresenta o conceito de funcionário público (art. 327) e o conceito de funcionário público por equiparação (art. 327, §1o) para fins penais; a Lei 8.666/93 apresentava o conceito de servidor público (art. 84) e o conceito de servidor público por equiparação para fins de incidência dela mesma. Logo, não procede a alegação de que as definições do Código Penal demandariam complemento e que este teria sido prestado pela Lei n. 8.666/93.
7. A superveniência da Lei 14.133/2021 com a revogação da Lei 8.666/93 em nada altera a definição de funcionário público por equiparação prevista no art. 327, §1o, do Código Penal e em nada altera a situação do apenado.
8. A Lei 14.365/22 não possui o condão de implicar em nulidade da condenação. A nova lei trata-se de “norma de natureza processual e disciplinar”, que estabelece a competência do Conselho Federal da OAB para analisar e se pronunciar sobre os temas nela elencados.
9. A Lei 14.365/2022 é de 2-junho-2022 e a ação penal em referência transitou em julgado, em definitivo, em 13-dezembro-2022. Logo, eventual manifestação do Conselho Federal da OAB como condição de procedibilidade da ação penal, sendo norma processual submetida ao princípio “tempus regit actum”, não alcançaria a ação penal já avançada (em grau recursal perante as Cortes Superiores) ao tempo da edição da lei.
10. A interpretação conferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no HC 176.473/RR, fixando a tese de que, nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1o grau, não tem incidência aos crimes anteriores à Lei 11.596/2007, que inseriu o acórdão como marco interruptivo no referido dispositivo legal.
11. A partir do julgamento no Supremo Tribunal Federal do HC no 86.125/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 2/9/05, firmou-se o entendimento de que em caso de recurso especial e extraordinário não admitidos pela Corte de origem, a coisa julgada retroage à data final do recurso de apelação, caso seja preservada, nos Tribunais Superiores, a decisão que não os admitiu, por serem manifestamente inadmissíveis.
12. A prescrição intercorrente (subsequente ou superveniente) se materializa com o trânsito em julgado para a acusação, cujo lapso prescricional tem início (retroage) com a data da publicação da sentença e segue até o trânsito em julgado para a Defesa. Não houve o transcurso do prazo de 8 (oito) anos entre a publicação da sentença (18-agosto-2011) e o trânsito em julgado (25-junho-2013), não ocorrendo a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente.
13. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso de repercussão geral: ARE 848.107/RG - Tema 788, definiu que o marco inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes. A decisão sofreu modulação dos efeitos para que o entendimento seja aplicado apenas aos casos em que (i) a pena não foi declarada extinta pela prescrição ou (ii) cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após o dia 12-novembro-2020 (data da publicação do acórdão do julgamento no qual o Supremo Tribunal Federal decidiu, em 2019, que a pena só pode ser executada após o trânsito em julgado para ambas as partes).
14. Ordem admitida e parcialmente concedida para reconhecer a extinção da punibilidade quanto à ação penal no 2006.01.1.124748-0 (PJe n. 0042941-83.2006.8.07.0001) pela consumação da prescrição da pretensão executória, nos moldes do artigo 109, inciso IV, combinado com artigo 107, inciso IV, ambos do Código Penal, tendo em vista o transcurso do prazo de 8 (oito) anos desde o trânsito em julgado para a acusação (31-janeiro-2011), excluída a tese do Tema 788 da Suprema Corte em razão da modulação dos efeitos.